Tribunal: TJSP
Processo: 1108127-06.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Fraude realizada em plataforma eletrônica com pagamentos efetuados em conta bancária do agente fraudador. Golpe do falso leilão. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Rejeição. Não há, nem mesmo por indícios, demonstração de que o réu negligenciou cuidados no momento de permitir a abertura de conta em nome do estelionatário,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Fraude realizada em plataforma eletrônica com pagamentos efetuados em conta bancária do agente fraudador. Golpe do falso leilão. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Rejeição. Não há, nem mesmo por indícios, demonstração de que o réu negligenciou cuidados no momento de permitir a abertura de conta em nome do estelionatário, e seu uso como resultado direto da consumação do crime contra o patrimônio sofrido pela parte autora. Responsabilidade civil rejeitada. Precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos. Sentença mantida. Recurso desprovido.